Tribunal: TJDFT
Processo: 0742209-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CONCURSO DE AGENTES. MOTIVO FÚTIL. DISPUTA DE PONTO DE VENDA EM VIA PÚBLICA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
2. A decisão não padece de fundamentação, apenas se mostra contrária aos anseios da defesa, o que é insuficiente para corroborar a tese de violação ao preceito contemplado no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco à regra do art. 315 do CPP.
3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública
4. No que concerne às condições pessoais favoráveis dos pacientes, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhes está sendo imputado, devido à periculosidade social que a liberdade dos pacientes representaria, devido à extrema violência utilizada na execução do delito. Ademais, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.
5. Não há manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes que esteja a causar-lhes o alegado constrangimento impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade dos pacientes pode causar, nos termos do art. 312 do CPP.
6. Ordem denegada.